Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. MENSALIDADES. SOBREPREÇO IDENTIFICADO PARA ESTUDANTES DO FIES. REVISÃO CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA DAS PRESTAÇÕES MENSAIS COBRADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
I - APELAÇÃO DO RÉU BANCO DO BRASIL S.A. INSURGÊNCIA CONTRA ALEGADA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO IMPUTADA SOMENTE À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. ACOLHIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ATUA COMO MERO AGENTE PAGADOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO NOS CONTRATOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC).
II – APELAÇÃO DA RÉ INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO UNTÁRIO NECESSÁRIO E IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS PELO RITO DA LEI N. 9.099/95. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERITAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DIFERENCIAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DE MENSALIDADES DE ALUNOS FINANCIADOS PELO FIES. REVISÃO DO CONTRATO PARA AJUSTE DAS MENSALIDADES DE ACORDO COM OS ALUNOS NÃO FINANCIADOS. MEDIDA IMPOSITIVA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROVIDENCIAR A RETIFICAÇÃO DOS VALORES COBRADOS DO ALUNO A TÍTULO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais não imputada ao réu Banco do Brasil S.A., falecendo interesse recursal ao referido recorrente no ponto que pugna pela reforma da sentença quanto ao reconhecimento de danos extrapatrimoniais e fixação de indenização em favor do autor. Apelação conhecida em parte.
2. O Banco do Brasil S.A. não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação revisional c/c pedido indenizatório, porquanto não possui ingerência na relação contratual estabelecida entre o apelado e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, para recebimento de recursos destinados ao financiamento estudantil FIES, bem como quanto à relação estabelecida entre o apelado e a ré instituição de ensino, para prestação de serviços educacionais. Trata-se, em verdade, de mero agente operador do programa com atribuições e competências previstas na lei instituidora do Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior (Lei n. 10.260/2001).
3. Segundo entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça, não se subsomem às regras do Código de Defesa do Consumidor os contratos firmados entre as instituições financeiras e os estudantes beneficiados pelo Programa de Financiamento Estudantil – Fies (REsp 1155684/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 12/05/2010, sob a sistemática de recursos repetitivos – Temas n. 349 e n. 350). Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu Banco do Brasil S.A. acolhida.
4. Não conhecimento do recurso da ré instituição de ensino quanto à preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio unitário necessário e de impossibilidade de intervenção de terceiros pelo rito da Lei n. 9.099/95, tendo em vista que o feito não tramita nos Juizados Especiais.
5. O art. 17 do Código Civil prevê que, para postular em juízo, a parte deve ter interesse e legitimidade. A legitimidade consubstancia um liame que envolve um sujeito e uma relação jurídica, o que, no caso concreto, significa dizer que, se o autor celebrou com ré ora apelante contrato para prestação de serviços educacionais, no qual cada parte assumiu obrigações, tem ele legitimidade para postular em juízo a revisão do pacto ou eventual ressarcimento de prejuízos decorrentes dessa relação jurídica. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada.
6. Incidem, em relação ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre a instituição de ensino e o estudante, as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, porque, nesse ajuste, as partes amoldam-se, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, da Lei n. 8.078/90) e de consumidor (art. 2o, caput, da Lei n. 8.078/90).
7. Há vedação legal para cobrança diferenciada de valores de mensalidade de alunos participantes do programa de financiamento estudantil – FIES e de alunos não participantes (art. 4o, § 4o, da Lei n. 10.260/2001). Comprovada a situação fática na qual a instituição de ensino cobrava dos alunos participantes do programa FIES mensalidades que alcançavam valores até 50% a mais dos demais alunos, impõe-se a sua condenação à revisão do contrato de prestação de serviços para ajustes dos valores, bem como obrigação de providenciar junto ao Banco do Brasil S.A., agente operador do programa, a adequação dos valores pelo financiamento estudantil, em prazo determinado e sob pena de aplicação de multa, no caso de descumprimento.
8. A cobrança de mensalidades em valores superiores às dos demais alunos, por ser o estudante beneficiário do programa FIES, por si só, não caracteriza situação hábil a amparar o pleito de indenização por dano extrapatrimonial, por consubstanciar mero inadimplemento contratual, considerando, ainda, a inexistência de notícia do início de amortização da dívida decorrente do financiamento pelo aluno autor.
9. Cobrança de sobrepreço. Irregularidade de necessária comunicação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação.
10. Apelação do Banco do Brasil S.A. conhecida em parte e, na extensão conhecida, acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, por conseguinte, extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Apelação da ré Faculdade Evangélica de Brasília SS Ltda. - ME conhecida em parte e, na extensão conhecida, provida parcialmente.